Tribunal: TJDFT
Processo: 0721757-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. A desconsideração inversa, por sua vez, torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica.
2. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em Juízo para satisfazer o crédito não é suficiente, por si só, para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade. 2.1 À míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, descabe, diante do caráter excepcional da medida, afastar a personalidade da pessoa jurídica com fundamento em presunções oriundas da ineficácia das medidas tomadas em Juízo.
3. A demonstração de possíveis irregularidades extraídas da participação do devedor no quadro societário das agravadas e das atividades por elas desempenhadas, sem apontar concreta e efetivamente para a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade com o propósito deliberado de lesar o credor, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
4. A revelia não importa, automaticamente, em procedência do Pedido Inicial, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos na Exordial dependem de lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.